Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001138-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), NATHAN WILLIAN DIAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO

– PEDIDO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE ESTUDO SUBSCRITO PELO DIRETOR E POR PEDAGOGA DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO

– DOCUMENTO IDÔNEO – JULGADO DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido.”
(TJMT, AGEXPE NU 1007929-55.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1001138-36.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

NATHAN WILLIAN DIAS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0027782-08.2014.8.11.0002), que remiu 24 (vinte e quatro) dias da pena do agravado NATHAN WILLIAN DIAS por roubos majorados, falsa identidade, furto qualificado, tentativa de roubo majorado e corrupção de menor, tráfico de drogas privilegiado e roubos majorados, com pena unificada em 37 (trinta e sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão –
art. 157, § 2o, I, II e V, art. 157, §2o, I e II, art. 307,
caput,
art. 155, § 4o, IV, art. 157, § 2o, I e II c/c art. 14, II, todos do CP, art. 244-B do ECA, art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e art. 157, § 2o, I e II [ por duas vezes]
,
do CP –
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que deveria ser apresentada a folha de frequência para a remição pelo estudo porque pois “
os atos administrativos emanados pela direção das unidades prisionais deste Estado gozam de presunção relativa de veracidade”
.

Pede provimento para que seja reformada a decisão que remiu a pena pelo estudo com base no atestado da Diretoria da unidade prisional (ID 116229487-fls. 1/7).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 116229491-fls.1/5).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 116229492- fls.1).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, por entender ser “
necessário fiscalizar, com rigor, a emissão de atestados de trabalhos e estudos”
(Silvana Correa Vianna
, procuradora de Justiça - ID 120350492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.6.2021, o Juízo da Execução Penal remiu 99 (noventa e nove) dias da pena do agravado [pelo estudo] nestes termos:

“[...].In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que estudou 299 horas/aula nos anos de 2017, 2018 e 2019, o que lhe dá o direito a remição de 99 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 99 dias de pena do(a) recuperando(a) NATHAN WILLIAN DIAS, em face das 299 horas/aula estudadas.[...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 116229488- fls.1/2)

Em 2.7.2021, de oficio, corrigiu erro material nessa decisão,
in verbis
:

“
In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que estudou 299 horas/aula nos anos de 2017, 2018 e 2019, o que lhe dá o direito a remição de 24 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 24 dias de pena do(a) recuperando(a) NATHAN WILLIAN DIAS, em face das 299 horas/aula estudadas.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito –ID 116229489-fls.1/2)

Pois bem.

O agravado estudou 299 horas/aula, no Ensino Fundamental, na Escola Estadual Nova Chance [instalada na Penitenciária Central do Estado], nos anos de 2017, 2018 e 2019, cujo documento comprobatório (ID 116229493 – fls. 299) foi emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP e está subscrito pelo Diretor da Penitenciaria Central do Estado [Agno Sergio Silva Ramos], bem como pela pedagoga [Roselvira Serpa].

O atestado assinado pelo Diretor Penitenciária Central do Estado e por pedagoga que indique a instituição de ensino e a carga horária de estudo realizada pelo reeducando somente se afigura inidôneo, para a remição da pena, quando demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma [falsidade ideológica ou material].

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido.”
(AGEXPE NU 1007929-55.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.7.2021)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o estudo [meio eficaz para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022